Tribunal: STF
Processo: ARE 1600818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar agravo em execução interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 24, p. 1-10), cuja ementa extraio:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE CONTRAINDICA A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A prisão domiciliar é um benefício concedido apenas nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal ou em situações excepcionais devidamente comprovadas. 2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ‘Habeas Corpus’ Coletivo nº 143.641/SP, com ampliação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser assegurado o direito à prisão domiciliar às sentenciadas com filho de até 12 (doze) anos incompletos, desde que: i) elas não tenham cometido delito com violência ou grave ameaça; ii) não tenham praticado crime contra os próprios filhos; e ainda iii) quando não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida. 3. Observada situação excepcional que contraindique a medida, não deve ser deferido o benefício da prisão domiciliar excepcional. 4. Recurso desprovido.” (eDOC 24, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-9) com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e inciso XLV; 226 e 227, da Constituição Federal. Ademais, afirma que “o acórdão recorrido diverge da interpretação conferida pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP, que assegurou prisão domiciliar a mães de filhos menores de 12 anos, salvo hipóteses restritivas taxativamente previstas (crimes cometidos contra descendentes ou situações excepcionalíssimas concretamente fundamentadas)”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 48, p. 1-8).

O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 43 e 57).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-5), bem como do AREsp (eDOC 68, p. 1-6).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.208.691/MG (eDOC 77, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 82, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente